Tribunal: TJES
Processo: 5006153-83.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006153-83.2024.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOAO PEDRO FERRARI DE OLIVEIRA

APELADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEDRO ANTONIO VITALI e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5006153-83.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO PEDRO FERRARI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE MENOR EM CURSO SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. FIXAÇÃO DE TESE EM REPETITIVO PELO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por menor de 18 anos, autorizando sua matrícula em curso supletivo de Ensino Médio, em razão de aprovação em vestibular para ingresso em curso de ensino superior. A sentença confirmou liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a autorização judicial para matrícula em curso supletivo de Ensino Médio por menor de 18 anos aprovado em vestibular, à luz da tese fixada no Tema 1127 do STJ; (ii) verificar se o caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ, com manutenção da decisão concessiva proferida antes da publicação do acórdão repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 38, §1º, II, da Lei 9.394/96 impõe idade mínima de 18 anos para participação em exame supletivo para o ensino médio, vedando, em regra, a antecipação da certificação por menores.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1127, fixou tese no sentido de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos via exame supletivo, mesmo que aprovado em vestibular.

5. Todavia, na mesma decisão, o STJ modulou os efeitos do julgado para preservar decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão (13/06/2022), autorizando a matrícula de menores em curso supletivo.

6. No caso concreto, o impetrante obteve decisão liminar favorável em 12/06/2022, ou seja, antes da publicação do acórdão repetitivo, enquadrando-se na modulação vinculante fixada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A tese fixada no Tema 1127 do STJ, que veda a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos via exame supletivo, não é aplicável às decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.394/96, art. 38, §1º, II; CPC, arts. 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.945.851/CE (Tema 1127), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.05.2024, publ. 13.06.2022; TJDF, EMA 0700934-27.2019.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 25.07.2024; TJRJ, APL 0823935-86.2023.8.19.0014, Relª Desª Patricia Vieira, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e confirmar a sentença em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 11733150) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JOÃO PEDRO FERRARI DE OLIVEIRA
, concedeu a segurança para que a autoridade coatora viabilizasse a matrícula no impetrante em curso supletivo.

Em suas razões recursais,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que as conclusões firmadas pelo C. STJ no julgamento do Tema 1127 devem ser aplicadas ao caso, o que enseja a improcedência da pretensão autoral.

Também afirma que
“a pretensão não encontra agasalho na legislação que rege a matéria (Lei Federal n. 9.394/96), pois determina a idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o interessado possa participar do exame supletivo ao nível de conclusão do ensino de 2º grau
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11733159.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, entendo que a sentença proferida pelo julgador de primeiro grau deve ser confirmada, pelos motivos que passo a expor.

O caso em exame consiste em demanda por meio da qual o requerente - menor de 18 (dezoito) anos à época - pleiteava que lhe fosse autorizada a matrícula em curso supletivo para concluir o Ensino Médio, em razão de aprovação em vestibular para ingresso em curso de ensino superior.

O pleito antecipatório foi deferido
em 12/06/2024
(ID 11732724) e foi posteriormente confirmado em sentença, a qual foi objeto do recurso ora em análise.

De fato, em análise do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), tem-se que o referido regramento realmente limita aos maiores de 18 (dezoito) anos o exame supletivo para o nível de conclusão do ensino médio.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o tema repetitivo n. 1.127, na recente data de 22/05/2024, firmou precedente no sentido de que
“é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”.

No entanto, impende ressaltar que a Corte Superior, naquela ocasião, procedeu à modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos:

MODULAÇÃO DE EFEITOS:

Modula-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos
proferidas até a data da publicação do acórdão
.

Observo que o caso em voga enquadra-se justamente na situação indicada na modulação dos efeitos, na medida em que o impetrante obteve medida liminar favorável por intermédio da decisão ID 11732724 prolatada em
12/06/2022
, ao passo que o acórdão paradigmático foi publicado em
13/06/2022
.

Isso posto, em que pese o precedente vinculante no sentido de reconhecer a ilegalidade da antecipação da conclusão da educação básica para menores de 18 anos, a modulação dos efeitos - igualmente vinculativa - permite a preservação do édito sentencial, uma vez que, repiso, o julgamento proferido pelo Tribunal da Cidadania não tem o condão de alterar a situação fática do requerente.

Logo, uma vez que a
ratio
do precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) não influi nos casos em que o estudante obteve, em momento anterior à publicação do acórdão, decisão judicial favorável à sua pretensão, de rigor a manutenção da sentença que confirmou a tutela provisória na espécie.

Corroborando o sentido decisório aqui adotado, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. INCISO III DO ART. 1.040 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Contradição somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.127, fixou a tese de que Não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos. CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.
3. A Corte Superior de Justiça modulou os efeitos do julgado vinculante para manter a consequência das decisões judiciais. Que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos. Proferidas até a data da publicação do acórdão. 4. A modulação de efeitos do Tema 1.127/STJ favorece a Embargante que, amparada por decisão liminar deferida em Agravo de Instrumento
, submeteu-se às provas do curso supletivo e obteve a certificação do ensino médio, ingressando no curso superior e, na data da interposição dos presentes Embargos de Declaração, já havia cursado e sido aprovada em 2 (dois) semestres letivos. 5. Assim, por força do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, embora não se confirme a contradição apontada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.127. Embargos de Declaração acolhidos. (TJDF; EMA 07009.34-27.2019.8.07.0018; 189.7651; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Ângelo Passareli; Julg. 25/07/2024; Publ. PJe 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE ALVARÁ COM VISTAS À OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO, ANTE A APROVAÇÃO DA REQUERENTE, NO VESTIBULAR DA UNIGRANRIO, PARA O CURSO DE MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM ACOLHIMENTO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM ESTEIO NO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Insurgência da Fundação CECIERJ. Preliminar de nulidade do julgado que motivadamente se afasta, porque o reconhecimento de nulidades no curso do processo reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [AgRg no HC nº 546.082/PR].
Outrossim, incidente, na espécie, a modulação estabelecida no Tema nº 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, em prestígio à teoria do fato consumado, ficando, assim, mantidas as decisões judiciais já proferidas
(RESP nº 1.945.851/CE). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0823935-86.2023.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 19/07/2024; Pág. 342)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Confirmo a sentença em sede de remessa necessária
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que a verba não foi arbitrada na origem, porquanto incabível no presente rito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 17:22:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56757405052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.